Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703621-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA DECISÃO Trata-se de petição formulada pelo Distrito Federal (ID 39496040), requerendo a intimação da parte autora para que “para que preste as informações acima descritas e promova os ajustes devidos em sua escrita fiscal”. O pedido não merece ser deferido. Isto porque a manifestação da autoridade administrativa – sujeito ativo da obrigação – sobre a regularidade dos depósitos efetuados (à luz do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ) prescinde de maiores elementos, em especial porque a questão do numerário, em si, não é controvertida, sendo alheia à pretensão deduzida nos autos (questiona-se a exação por motivos diversos). Desse modo, INDEFIRO o pleito do Ente Distrital. Adverte-se, por oportuno, para o fato de que o Provimento n. 8 de 21 de julho de 2008, que dispõe sobre o depósito judicial de tributos para suspender a exigência do crédito tributário pelo Fisco, não afasta a necessidade de a contribuinte promover a adequada escrituração fiscal dos depósitos eventualmente realizados. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do reexame necessário e da apelação de ID 36877560. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de setembro de 2022